Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-85.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002521-85.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ANTONIO APARECIDO MANHANI - CPF: 200.041.179-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002521-85.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

ANTONIO APARECIDO MANHANI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CIRÚRGIA DE
ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA ILÍACA
– RISCO DE PERDA DE MEMBRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Alega o reclamante que se encontra internado no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, sendo que, após realizar alguns procedimentos e exames foi evidenciada a presença de lesão estenótica em artéria ilíaca e oclusão de artéria poplíte, razão pela qual necessita ser submetido a procedimento de ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA ILÍACA.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Cumpre registrar que foi deferida liminar.

O NAT deu parecer favorável no ID 8728758, destacando a observação: “Com os dados fornecidos para análise é possível afirmar se tratar de caso urgente. Lembramos que a dor isquêmica dos membros inferiores é muito intensa e causa sofrimento significativo ao paciente. A demora pode também resultar em amputação (lesão definitiva e irreparável).”

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita de intervenção cirúrgica para tratamento
e demonstrada
a incapacidade financeira para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente o custeio do tratamento.

A representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso aviado.

Abaixo o dispositivo da sentença mantida:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar id. 16292052, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a submeterem a parte autora ANTÔNIO APARECIDO MANHANI, CNS no 704.4053.2308.8110, ao procedimento de "
angioplastia de artéria ilíaca
", conforme prescrição médica; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

LIMITO OS VALOR DA CAUSA AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – LIMITAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MERA APLICABILIDADE DA LEI.

Os gastos devem se limitar ao valor máximo a se perquirir em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública em 60 (sessenta) salários-mínimos.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020